Tribunal: STF
Processo: ARE 1497544
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE LIMITOU À DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E AO DIREITO DO PACIENTE AO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA DESINTOXICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 23, INCISO II, 194, CAPUT, E 198, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.